Tribunal: TJDFT
Processo: 0706625-73.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0706625-73.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA SOLANGE TEIXEIRA DE LACERDA RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 62800082) interposto pela autora contra a sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou improcedente o pedido de indenização deduzido na petição inicial (ID 62800080). A recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça. Decisão de ID 62800085 concedendo o benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões no ID 62800087. Decido. No procedimento dos Juizados Especiais, a realização do juízo de admissibilidade do recurso inominado, incluída a análise do pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente, é de competência exclusiva do Relator (RITR, artigo 11, incisos XIII e XIV). Pois bem, os contracheques trazidos aos autos (ID 62799788) revelam que a recorrente é pensionista da Justiça Federal e aufere renda bruta mensal aproximada de R$ 14.000,00, sendo líquida mensal aproximada de R$ 6.000,00, o que comprova que a recorrente possui plenas condições financeiras para pagamento do preparo, mormente considerando o valor módico de seu recolhimento. A fatura do cartão de crédito indicada no ID 62800084 não comprova sua hipossuficiência; pelo contrário, reforça a conclusão acerca de sua capacidade financeira. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado. Concedo à recorrente o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito